Tribunal: TJDFT
Processo: 0702740-17.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
DIREITO CIVIL. CONSUMIDOR. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO. MÚTUO. LESÃO. RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA. NÃO COMPROVAÇÃO.
1. Cuida-se de ação sob o procedimento ordinário em que pediu a declaração de inexistência de débitos e compensação por danos morais tendo em vista que a parte teria aderido a condições desvantajosas na contratação e renegociação de empréstimos financeiros junto às instituições rés.
2. Não procede, in casu, a arguição de ausência de dialeticidade, tendo em vista que os argumentos expostos no apelo infirmam os fundamentos da sentença recorrida.
3. Ausente irregularidade nos contratos apontados no que concerne à discrepância das datas apontadas pela apelante, uma vez que a data anterior diz respeito a contrato anterior objeto de renegociação.
4. Não cabe ao Judiciário analisar se as condições contratuais são mais ou menos vantajosas para a parte contratante, salvo caso de flagrante abuso e desproporcionalidade, o que não se vislumbra na situação ora sob análise.
5. Recurso desprovido.